Tribunal: TJES
Processo: 5008388-36.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008388-36.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIS EMMANUEL CARVALHO registrado(a) civilmente como LUIS EMMANUEL CARVALHO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERN
O
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESCABIMENTO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. Conforme preconiza o artigo 98 do CPC, é pressuposto para a concessão do benefício em favor de pessoa física ou jurídica a insuficiência de recursos.

2. A referida pretensão fora inaugurada em sede recursal, tendo sido oportunizada em despacho a juntada de documentos, ao que se furtara a parte, já que apenas apresentou cópias extraídas do feito primevo (ação de execução de título extrajudicial em que figura como demandado).

3. A reflexão quanto a fazer a parte jus à gratuidade da justiça implica em juízo objetivo, não se podendo conferir à gestão individual de finanças preponderância sobre a aferição quanto aos rendimentos percebidos, sob pena de meramente privilegiar escolhas subjetivas. A mera existência de débitos, quando ausente documentação que ilustre a condição econômica da parte, não autoriza a concessão da gratuidade.

4
. Recurso de agravo interno
conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008388-36.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIS EMMANUEL CARVALHO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de agravo interno aviado em razão de decisão que indeferiu a gratuidade de justiça buscada em sede recursal e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (id nº 4225873).

Nas razões recursais (id nº 5193913), aduziu a parte ser merecedora da benesse, tendo afirmado sua condição de dificuldade financeira nos termos exigidos pela legislação de regência.

Destaco, inicialmente, tratar-se de agravo de instrumento de relatoria do eminente
Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho
, que, através da decisão id nº 6115243, determinou a redistribuição do agravo interno aviado por não mais integrar a Terceira Câmara Cível desde 18/05/2023 e ter sido tal recurso manejado em 14/06/23.

R
egistro, portanto, que a apreciação ora por mim trazida a este órgão colegiado versa exclusivamente sobre o recurso de agravo interno e a gratuidade de justiça outrora indeferida. Uma vez julgado e encerrado o seu trâmite, deverão os autos retornarem ao gabinete do Relator, pois pendente de apreciação o recurso matriz, qual seja, o agravo de instrumento, que não teve sua relatoria alterada
.

Feitos tais apontamentos, tenho que acertada afigura-se a decisão recorrida, não corroborando o compulsar dos autos a pretensão recursal.

Conforme preconiza o artigo 98 do CPC, é pressuposto para a concessão do benefício em favor de pessoa física ou jurídica a insuficiência de recursos.

A referida pretensão fora inaugurada em sede recursal, tendo sido oportunizada em despacho (id nº 3291589) a juntada de documentos, ao que se furtara a parte, já que apenas apresentou cópias extraídas do feito primevo (ação de execução de título extrajudicial em que figura como demandado).

Certo é que “a concessão da gratuidade da justiça deve ser comprovada. Conforme entendimento desta Corte: ‘É ônus da parte, portanto, no ato da interposição do recurso, fazer prova da condição de dispensa do recolhimento do preparo, permitindo que ao recurso seja dado o devido seguimento. Não o fazendo, deve a parte arcar com o ônus daí advindo’ (AgRg nos EAREsp n. 116.672/RJ, Relator Ministro Marco Buzzi, DJe 2/10/2012)” (AgInt no AREsp n. 1.364.847/SP, publicado em 6/5/2019).

Saliento que a reflexão quanto a fazer a parte jus à gratuidade da justiça implica em juízo objetivo, não se podendo conferir à gestão individual de finanças preponderância sobre a aferição quanto aos rendimentos percebidos, sob pena de meramente privilegiar escolhas subjetivas. A mera existência de débitos, quando ausente documentação que ilustre a condição econômica da parte, não autoriza a concessão da gratuidade.

Nessa esteira, não vislumbro outro desfecho senão aquele anteriormente conferido, pelo que, sem qualquer delonga,
conheço do agravo in
terno
aviado, negando-lhe, porém, provimento
.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.